Tribunal: STF
Processo: RE 659109
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-21
Data de publicação: 2012-09-21

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS PREVISTA NO ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE DE NORMA COLETIVA CONCEDER AUMENTO SALARIAL INDIRETO SOMENTE AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVOS, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VANTAGENS CONCEDIDAS POR NORMAS PREVISTAS EM ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.